Tribunal: STF
Processo: AI 780477
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é inviável o recurso extraordinário em que não haja preliminar específica de repercussão geral. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). 



    IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. Não cabe reexame das premissas concretas utilizadas pelo tribunal de origem na análise da admissibilidade recursal em matéria de sua competência, presente disposição normativa específica de ordem infraconstitucional (§ 1º do art. 276 do Código Eleitoral).



    Agravo regimental a que se nega provimento.